Tribunal: TJDFT
Processo: 0706245-95.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO AO VALOR EFETUADO PELA VIA ADMINISTRATIVA. INTERESSE DE AGIR. DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INÍCIO DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. Ação de cobrança pugnando indenização securitária do DPVAT, com discussões acerca da regularidade do pagamento ante inadimplência no pagamento do seguro, observância da proporcionalidade na condenação, início da incidência de juros moratórios e honorários sucumbenciais fixados.
2. O interesse de agir exige o preenchimento do binômio: necessidade e adequação da demanda ajuizada, ou seja, é preciso que a pretensão só possa ser alcançada por meio do ajuizamento desta e que esta seja adequada para a postulação formulada.
3. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, quando os argumentos articulados em razões de apelação combatem os fundamentos da sentença hostilizada.
4. Matéria não submetida à instância originária não pode ser analisada em recurso de apelação, sob pena de supressão de instância.
5. Nos termos do Enunciado de Súmula n.o 426 do Superior Tribunal de Justiça, os juros moratórios fluem a partir da citação nas ações de cobrança de indenização securitária do DPVAT.
6. Desde que respeitada a razoabilidade e proporcionalidade, bem como observados os limites previstos nos artigos 8o e 85, § 2o, do CPC e as peculiaridades do processo, não se justifica a alteração dos honorários advocatícios arbitrados em sentença.
7. Negou-se provimento ao recurso.